Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720404-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, em favor do paciente CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em sua residência no curso da operação REFIL VERDE que investiga associação criminosa envolvida em tráfico de “canetinhas de THC” na rede social Instagram, tendo sido cumprido, também, mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendidos um veículo de propriedade de terceiro e R$ 51.000,00, frutos de economia para aquisição de um veículo próprio. Afirma que o paciente não oferece ameaça ou risco, possui domicílio certo, emprego fixo e bons antecedentes e nunca ter praticado ato de contrariedade ou resistência à aplicação da lei. Verbera que não se procedeu análise individualizada da situação dos investigados e que a decretação da prisão possui fundamento genérico, indicando que o paciente não respondia pelo “negócio”, não tinha conhecimento da origem da matéria prima, não operacionalizava a venda, não dominada a venda e nem tinha conhecimento ou controle sobre as diferentes etapas e operações apontadas como criminosa. Sustenta também contradição na investigação que o teria apontado como responsável pelo envasamento e distribuição e, posteriormente, aferiu-se que apenas recebia os insumos em seu endereço. Aponta que sua atuação não pode ser considerada no mesmo contexto dos outros investigados, que o paciente não oferece periculum libertatis e que sua participação foi decidida “no plural” sem a aferição de sua conduta dentro da suposta organização criminosa. Aduz a ilegalidade da decisão impetrada que não avaliou os requisitos específicos de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida de prisão, procedendo fundamentação genérica de perigo de liberdade fundado em suposto risco à ordem pública sem análise concreta, muito menos individualizada. Alega ainda a impossibilidade de a prisão preventiva estar fundada em gravidade abstrata do delito, com motivação nos elementos inerentes ao tipo penal. Sustenta, também, o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, ante as circunstâncias concretas subjetivas favoráveis ao paciente e na análise individualizada de sua conduta e de suas condições pessoais. Vindicando a presença dos pressupostos fáticos e legais, requer a concessão de liminar, para anular o ato coator, revogando a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a vindicada ausência de análise individualizada da situação dos investigados e que a decretação da prisão possui fundamento genérico, não encontra amparo nos autos. A decisão que decretou a prisão do paciente indicou objetivamente que CARLOS RENATO MÁXIMO DE ANDRADE e seu irmão RAPHAEL MÁXIMO DE ANDRADE constituíram pessoa jurídica, no endereço de CARLOS MÁXIMO para atuarem, na complexa organização criminosa, no recebimento dos insumos da produção e encaminhando-as para as etapas posteriores da empreitada delituosas. Vale destacar, que após, em tese, ser identificada a organização criminosa, o envolvimento de cada membro prescinde de sua interrelação com todos os demais ou da ciência de todo o funcionamento da organização. No caso, os “cigarros de THC” eram produzidos a partir das mercadorias recebidas pelo paciente em seu endereço. Nesse ponto, a decisão impetrada indicou objetivamente o papel de CARLOS RENATO e RAPHAEL dentro da organização, possuindo a perquirição das exatas condutas dos agentes, matéria a ser dirimida, assegurada a ampla defesa e o contraditório, na ação penal. Por oportuno, transcrevo enxertos das representações policiais que individualizam a conduta do paciente: ID 184044195 (autos de origem 0743731-30.2023.8.07.0001) As pessoas de CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE e RAFHAEL MAXIMO DE SALES ANDRADE, conforme a análise realizada, seriam os responsáveis por receber os insumos na cidade de São Paulo/SP, promover o envase e distribuição das drogas, contando com uma pessoa jurídica para encobrir suas atidades ilícitas. (...) Ponto crucial dessa fase da investigação foi a identificação das pessoas de CARLOS RENATO MAXIMO DE ANDRADE e RAFHAEL MAXIMO DE SALES ANDRADE, que o processamento dos dados coletados indica que recebem os insumos para o envase e distribuição. Os dados coletados, conforme já exposto, apontam que, tanto o óleo de THC, vindo de Foz do Iguaçu/PR, como os vaporizadores, chegam à Rua Deoclides Britto, Vila Caiuba, 9, São Paulo/SP, sendo o destinatário a pessoa de RENATO MÁXIMO. No endereço acima identificamos Ana Paula Nascimento Silva e que utiliza os e-mails re.maximo1@hotmail.com e minha_re@hotmail.com. Como se parece o primeiro e-mail com o nome do destinatário das correspondências RENATO MAXIMO, consultou-se a chave PIX para o e-mail, vindo então o nome CARLOS RENATO MÁXIMO DE ANDRADE. Sendo que CARLOS RENATO, em sociedade com o irmão RAPHAEL MÁXIMO DE SALES ANDRADE, administra uma pessoa jurídica com sede ao lado da casa que recebe os insumos ilícitos. Ou seja, promoveram uma complexa engenharia para esconderem suas atividades ilícitas de recebimento de grande quantidade de drogas em forma de óleo, o envase nos refis e a distribuição pelo país. (...) ID 184044197 Identificamos então o endereço onde o entorpecente chega, revestido de legalidade, já que aparenta ser um produto cosmético corriqueiro. O endereço em questão é a Rua Deoclides Britto, 09 Vila Caiúba, São Paulo/SP, em nome de Renato Maximo. Diante desta informação, iniciamos outras buscas nesta conta com a finalidade de identificar outras informações sobre o presente endereço. Identificamos então a etiqueta demonstrada abaixo, onde o endereço é o destinatário de uma encomenda postada na JADLOG com o código de monitoramento número 322956320. O sistema da JADLOG informa que a encomenda em questão saiu de uma loja em Rio das Ostras/RJ, assim como outra encomenda destinada a Rodrigo, explorado em momento passado deste relatório. No quadro a seguir há um comparativo das postagens para comprovar que Rodrigo e “Renato” recebem material do fornecedor que utiliza o mesmo nome de remetente, Claudio Ramos. A etiqueta da encomenda enviada a Renato, conforme destacado abaixo, traz uma importante informação para a investigação, o terminal telefônico de contato daquele que seria “Renato”, (22)997330058. Constata-se portanto que a decisão impetrada não deixou de avaliar os requisitos específicos de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida de prisão. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentos. No caso, a decisão apontou a relevância da atuação do paciente, responsável não só pelo recebimento dos insumos para a preparação dos “cigarros de THC”, juntamente com seu irmão RAPHAEL, mas também, pela criação de pessoa jurídica capaz de ocultar as atividades ilícitas. Em se tratando de organização criminosa voltada para o tráfico, o recebimento dos insumos se mostra de capital importância para o funcionamento da empreitada, justificando-se a adoção de medidas cautelares, para romper o processo de produção da droga no seu início. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como a primariedade, o fato de ter bons antecedentes e de possuir residência fixa, família, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cujo modo de atuação no início da cadeia produtiva (recebimento dos insumos) dos entorpecentes não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 4. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade dos agentes supostamente envolvidos na empreitada criminosa, inclusive o ora paciente, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, o fato de se tratar de organização criminosa de abrangência nacional, a efetiva atuação do paciente na empreitada criminosa, concernente à sua participação e atuação efetiva no bojo da atividade criminosa, inclusive, ao que se tem apurado até então, com participação de importância elementar na cadeia produtiva da droga de alta pureza, em tese comercializada virtualmente. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1856044, 07120890820248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PAPEL RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. ACOMETIMENTO POR ENFERMIDADE CARDÍACA. TRATAMENTO MÉDICO PENITENCIÁRIO SATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente denunciado por incursão artigo 2o, §4o inciso IV da lei 12.850/2013: integração a um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. 2. O encerramento de investigação por falta de elementos para deflagração da ação penal afasta a prorrogação da competência para apurar fatos novos, com elementos autônomos e investigados distintos, ainda que, no transcorrer da persecução, o compartilhamento de provas indique a atuação do mesmo grupo criminoso. 3. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Sabe-se que o sistema penitenciário do Distrito Federal conta com profissionais de saúde para atender os internos e, em situações pontuais, quando o tratamento intramuros não é indicado, os agentes de segurança prisional são encarregados de conduzir os enfermos às instalações da rede pública de saúde. Assim, a necessidade da custódia cautelar não pode ser afastada pelo acometimento de enfermidade, notadamente quando há indicativos de que o interno recebe tratamento ambulatorial satisfatório no cárcere. 5. Impetração conhecida. Ordem denegada. (Acórdão 1614635, 07271905620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.